Tribunal: TJES
Processo: 5001047-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oferta
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001047-90.2021.8.08.0000

AGVTE(S): L. K. D. M.

AGVDO(S): T. N. C.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. OFERTA QUE ATENDE ÀS NECESSIDADES DA MENOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Por ocasião da fixação dos alimentos, deve-se examinar a possibilidade do alimentante em prestá-los e a necessidade do alimentando em recebê-los, a fim de que seja encontrado um valor razoável dentro das condições apresentadas.

II. Haja vista o teor dos arts. 1.566, inc. IV, 1.568 e 1.703, todos do CC/2002, a manutenção dos filhos é obrigação de ambos os genitores, que deverão contribuir para que sua prole tenha razoável condição de vida.

III. Apesar da Agravante não juntar aos autos comprovação da renda mensal do Agravado, pode-se extrair da sua oferta que sua renda gira em torno de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) mensais, demonstrando que a oferta por ele apresentada se mantém no patamar de 20% (vinte por cento), ou seja, em proporção equivalente àquela prevista na ata de audiência alegada pela Agravante.

IV. O próprio Agravado ajuizou a Ação de Oferta de Alimentos de forma espontânea, demonstrando que não tem a intenção de se furtar ao pagamento dos alimentos a sua filha, não se mostra razoável o agravamento de sua situação sem que haja nos autos prova robusta do desequilíbrio no binômio possibilidade/necessidade previsto no §1º do art. 1.694 do Código Civil.

V. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
22
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001047-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LARISSA KATIA DE MELLO
AGRAVADO: THIAGO NERIS CASTRO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001047-90.2021.8.08.0000

AGVTE(S): L. K. D. M.

AGVDO(S): T. N. C.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
L. K. D. M.
, no intuito de rever decisão ID. 1032681, na qual
o MM. Juiz
a quo
, verificando que o Alimentante tomou a iniciativa de oferecer alimentos, conforme previsão do art. 24 da Lei de Alimentos (Lei nº 5.478/68), deferiu a oferta de alimentos na forma indicada na inicial, em 05% (cinco por cento) dos rendimentos do Autor, mais alimentos
in natura
indicados na inicial.

Em suas razões (ID.

1032680), a Agravante requer o provimento do recurso, alegando, em apertada síntese, que: 1) a Agravante possui diversas despesas como água, luz, alimentação, vestuário, aluguel etc.; 2) conforme ata de audiência juntada aos autos (ID. 1056171), antes de terem se reconciliado, o Agravado pagava pensão alimentícia no valor equivalente a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos, e; 3) o valor fixado pelo magistrado
a quo
é bem inferior à capacidade contributiva do Agravado.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público, em parecer ID 2686763, se manifesta pelo improvimento do recurso.

É o que cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 05 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001047-90.2021.8.08.0000

AGVTE(S): L. K. D. M.

AGVDO(S): T. N. C.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
L. K. D. M.
, no intuito de rever decisão ID. 1032681, na qual
o MM. Juiz
a quo
, verificando que o Alimentante tomou a iniciativa de oferecer alimentos, conforme previsão do art. 24 da Lei de Alimentos (Lei nº 5.478/68), deferiu a oferta de alimentos na forma indicada na inicial, em 05% (cinco por cento) dos rendimentos do Autor, mais alimentos
in natura
indicados na inicial.

Em suas razões (ID.

1032680), a Agravante requer o provimento do recurso, alegando, em apertada síntese, que: 1) a Agravante possui diversas despesas como água, luz, alimentação, vestuário, aluguel etc.; 2) conforme ata de audiência juntada aos autos (ID. 1056171), antes de terem se reconciliado, o Agravado pagava pensão alimentícia no valor equivalente a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos, e; 3) o valor fixado pelo magistrado
a quo
é bem inferior à capacidade contributiva do Agravado.

Pelo que se depreende da análise dos autos, na origem foi ajuizada Ação de Oferta de Alimentos através da qual o Agravado oferece o pagamento de despesas referentes a gastos fixos, gastos mensais, além do pagamento de 05% (cinco por cento) do salário e plano de saúde, conforme tabela abaixo:

GASTOS FIXOS MENSAIS

ESCOLA – R$ 330,00

BALE – R$ 50,00

NATAÇÃO – R$ 90,00

TRANSPORTE ESCOLAR - R$ 100,00

CRECHE – R$ 330,00

TOTAL R$ 900,00

GASTOS VARIÁVEIS

Material escolar anual – R$ 160,00

Uniforme Anual – R$ 200,00

TOTAL R$ 360,00

DEMAIS OFERTAS

5% do salário – R$ 336,20

Plano de saúde

Assim, verifico que o valor total da oferta apresentada pelo genitor, mesmo descontado o valor dos gastos anuais, seriam superiores a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais.

Como é de conhecimento, afigura-se pacífico o entendimento de que, por ocasião da fixação dos alimentos, deve-se examinar a possibilidade do alimentante em prestá-los e a necessidade do alimentando em recebê-los, a fim de que seja encontrado um valor razoável dentro das condições apresentadas, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS DESTINADOS AO FILHO MENOR. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Para a fixação dos alimentos, de qualquer modalidade, é necessária a observância do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, na forma do §1º do art. 1.694 do Código Civil. Precedentes do STJ.
2)
Nesse contexto, em matéria alimentar cabe ao magistrado perquirir quais são as reais necessidades do alimentando com vestuário, alimentos, escola, moradia, lazer etc, e o quanto a condição financeira do alimentante permite contribuir sem prejudicar a própria subsistência.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049179000085, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 16/11/2017).

Assim, a fixação dos alimentos deve ser feita de forma ponderada visando atender às necessidades básicas que envolvem alimentação, educação, saúde, vestuário, lazer e etc. Cabe aqui observar que o dever de prestar alimentos ao filho menor independe da demonstração da necessidade, resultando da presunção de que o mesmo é incapaz de dispensar esforços para a própria subsistência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - BINÔMIO NECESSIDADE⁄POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 -
Para fixação da pensão alimentícia deve-se analisar não só as necessidades do alimentando como também a capacidade de pagamento do alimentante. 2 - Em se tratando de menor, sua necessidade de percepção aos alimentos é presumida em razão da sua idade e consiste em alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer, razão pela qual dispensa-se dilação probatória. 3 - A obrigação alimentar deve ser estabelecida de forma moderada, levando-se em conta a capacidade econômica do alimentante e as necessidades do alimentado, de forma a possibilitar a sobrevivência deste, mas também a do obrigado, que deverá ser capaz de arcar com a prestação alimentar, sem ser submetido à situação precária. Desta forma, considerando as circunstâncias fáticas e aplicando a regra da proporcionalidade, mostra-se necessária a manutenção do valor fixado em primeiro grau.

4- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 00137653620168080048, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 17/10/2016).

Ademais, haja vista o teor dos arts. 1.566, inc. IV, 1.568 e 1.703, todos do CC/2002,
a manutenção dos filhos é obrigação de ambos os genitores
, que deverão contribuir para que sua prole tenha razoável condição de vida.

Observo que apesar do cálculo apresentado pelo genitor não apresentar valores relativos a moradia e alimentação, em sua oferta, ele arcaria com o total das despesas relativas a escola, creche e plano de saúde, além de prever valor correspondente a 05% (cinco por cento) de seus rendimentos para demais despesas.

Soma-se a isso o fato de apesar da Agravante não juntar aos autos comprovação da renda mensal do Agravado, pode-se extrair da sua oferta que sua renda gira em torno de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) mensais, demonstrando que a oferta por ele apresentada se mantém no patamar de 20% (vinte por cento), ou seja, em proporção equivalente àquela prevista na ata de audiência alegada pela Agravante (ID. 1056171).

Ademais, verifica-se que como o próprio Agravado ajuizou a Ação de Oferta de Alimentos, de forma espontânea, demonstrando que não tem a intenção de se furtar ao pagamento dos alimentos a sua filha, não se mostra razoável o agravamento de sua situação sem que haja nos autos prova robusta do desequilíbrio no binômio possibilidade/necessidade previsto no §1º do art. 1.694 do Código Civil.

Ressalto que no decorrer da instrução processual o magistrado poderá, no momento oportuno e com base nos elementos dos autos, realizar eventual majoração da verba alimentícia, visando o bem estar da menor.

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001047-90.2021.8.08.0000

AGVTE(S): L. K. D. M.

AGVDO(S): T. N. C.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. OFERTA QUE ATENDE ÀS NECESSIDADES DA MENOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Por ocasião da fixação dos alimentos, deve-se examinar a possibilidade do alimentante em prestá-los e a necessidade do alimentando em recebê-los, a fim de que seja encontrado um valor razoável dentro das condições apresentadas.

II. Haja vista o teor dos arts. 1.566, inc. IV, 1.568 e 1.703, todos do CC/2002, a manutenção dos filhos é obrigação de ambos os genitores, que deverão contribuir para que sua prole tenha razoável condição de vida.

III. Apesar da Agravante não juntar aos autos comprovação da renda mensal do Agravado, pode-se extrair da sua oferta que sua renda gira em torno de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) mensais, demonstrando que a oferta por ele apresentada se mantém no patamar de 20% (vinte por cento), ou seja, em proporção equivalente àquela prevista na ata de audiência alegada pela Agravante.

IV. O próprio Agravado ajuizou a Ação de Oferta de Alimentos de forma espontânea, demonstrando que não tem a intenção de se furtar ao pagamento dos alimentos a sua filha, não se mostra razoável o agravamento de sua situação sem que haja nos autos prova robusta do desequilíbrio no binômio possibilidade/necessidade previsto no §1º do art. 1.694 do Código Civil.

V. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.